Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-03.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR. ACRÉSCIMO EXACERBADO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
1. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelos depoimentos colhidos e laudos periciais, sendo que a ré foi identificada por vizinho do local onde houve o furto e o álibi por ela apresentado não foi confirmado.
2. Não se aplica o período depurador para os maus antecedentes.
3. Na primeira fase da dosimetria a exasperação da pena na fração de 1/8 sobre o intervalo entre mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial, de regra não se mostra desproporcional.
4. Apelação parcialmente provida.